Tribunal: TJMT
Processo: 1005965-90.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005965-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[KAUAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.181.431-27 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), T. M. D. S. - CPF: 061.361.051-28 (VÍTIMA), I. M. D. S. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
FALTA DOS PRESSUPOSTOS DA PREVENTIVA

– IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO
– IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES –
2)
AUSÊNCIA DE CONTEMPORÂNEIDADE –
IMPERTINÊNCIA –

PRAZO DE INVESTICAÇÃO DOS FATOS – SURGIMENTO DE INDICÍOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – CUSTÓDIA MANTIDA -
3)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43
–

ORDEM DENEGADA
DE ACORDO COM A PGJ.

1
– Evidenciada a gravidade do fato ante o
modus operandi
utilizado pelo agente para praticar a conduta, quando age com premeditação – dirigiu-se a residência das vítimas em horários de trabalho dos genitores, munido de capuz e arma de pressão - e utiliza-se de extrema violência contra sua ex namorada e a cunhada, de apenas 8 anos de idade, causando-lhes lesões físicas e psicológicas, há a necessidade de seu acautelamento provisório, para garantia da ordem pública. Em casos tais, conforme prevê o art. 282, § 6º do CPP, impossível a aplicação de cautelares diversas da prisão.

2
– Afasta-se aludida falta de contemporaneidade do decreto preventivo, se entre a data do fato e a prisão, foram realizadas diligências para angariar indícios de autoria e materialidade do crime, mencionadas como fundamento na decisão.

3 –
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis não se mostram suficientes por si só, para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
Kauan Alves dos Santos
, em que se alega coação ilegal e se
aponta como autoridade coatora a
MM. Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

O paciente encontra-se
preso
preventivamente desde
28.03.2022
, em razão de cumprimento de
mandado de prisão
, pela suposta autoria dos crimes previstos no
art. 129, §13º e 147,
caput,
ambos do Código Penal c/c Lei nº 11.343/06
.

Em prol o pleito liberatório, invoca, em síntese: a
)
a ausência dos
pressupostos do decreto
preventivo; b) a ausência de
contemporaneidade
; c) a existência de
predicados pessoais
favoráveis; d) suficiência das medidas
cautelares mais brandas
.

A
liminar
foi
indeferida
em ID. 124364189.

As Informações Judiciais foram prestadas (Id.
124914685).

A d. PGJ opina pela
denegação
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue (ID. 117554480):

“SÍNTESE MINISTERIAL: ART. 129, §13º E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 11.340/2006 – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL – HABEAS CORPUS – LIMINAR INDEFERIDA – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – DECISÃO PAUTADA E FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL DE 02 MESES ENTRE A DATA DO FATO, A INVESTIGAÇÃO POLICIAL E O CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS, PER SI, SÃO INSUFICIENTES PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AFIGURA-SE INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

Incluído o feito em pauta, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, inc. I, da LC nº 80/94.

Cuiabá, 5 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta nos documentos juntados neste
writ
que no dia 31.1.2022, o
Paciente Kauan Alves dos Santos
, visando reatar seu namoro com a vítima
Tainara Maria da Silva,
dirigiu-se até a residência da mesma e após a sua negativa, muniu-se de uma arma de
airsoft
(arma de pressão)

e encapuzado, invadindo a residência, passando a realizar disparos com a vítima
Tainara,
atingindo-lhe a mão, pescoço, costas e cabeça.

Ressai que a todo tempo o
Paciente
ameaçou a vítima de morte e, inclusive, a perseguiu na rua visando atingi-la com disparos de arma pressão
,
os quais apenas cessaram após a mesma conseguir se esconder na casa de um vizinho.

Extrai-se ainda que o Paciente ameaçou de morte e disparou um projétil de
airsoft
contra a irmã da vítima, a criança
Maria Isabela da Silva
de apenas 8 anos de idade.

Por esses motivos a autoridade policial representou pela prisão preventiva do Paciente, havendo parecer favorável do Ministério Público e o pedido deferido pelo Juízo
a quo.

Assim, verte neste
Habeas Corpus
alegando a ausência dos pressupostos necessários para o decreto preventivo, porém, ao contrário do que alega o Impetrante, não tenho dúvidas de que há evidente necessidade para
garantia da ordem pública e também para assegurar a integridade física e psicológica
da vítima
Tainara Maria da Silva
e sua irmã
Maria Isabela da Silva.

Como bem aventado na negativa de liminar, a necessidade de garantia da ordem pública está consubstanciada no
modus operandi
utilizado pelo Paciente para a execução dos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça, fato que revela a extrema gravidade e periculosidade do agente.

Ora, o paciente, não conformado com o fim de seu namoro, de forma premedita, se dirigiu à casa das vítimas munido com uma arma de pressão e um capuz com o fito de esconder a sua face, passou a realizar disparos contra a vítima
Tainara,
única e exclusivamente por esta se negar a reatar o namoro, demostrando a futiliza de sua ação.

Não satisfeito, ameaçou e disparou um projétil contra a irmã de
Tainara,
uma criança de apenas 8 anos de idade, ou seja, canalizou a sua revolta e ira contra pessoa indefesa, que nada tinha a ver como o relacionado em pauta, fato que demonstra a sua perversidade.

Não se descura que o paciente foi à casa das vítimas em horário comercial, pois sabia que as vítimas estariam indefesas, sem a presença de seus genitores, sendo alvo fácil para seu intento criminoso.

Este e. Tribunal de Justiça já assentou que a gravidade do crime, caracterizada pelo
modus operandi
do agente, é fundamento suficiente para a manutenção da constrição cautelar, vez que visa garantir a ordem pública. Nesse sentido:

2. Apresenta-se legítimo o decreto segregatício que se encontra lastreado em elementos concretos e
idôneos que demonstrem a gravidade concreta das condutas iníquas e a periculosidade social do paciente, ambas reveladas pelo
modus operandi
, haja vista os indícios de premeditação
da subtração de bens de alto valor, tudo a indicar a necessidade do encarceramento provisório para o acautelamento do corpo social; outrossim, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a indispensabilidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

(N.U 1004526-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022) destaquei

Ademais, a prisão do paciente se justifica pelo simples fato da necessidade de garantir a integridade física e/ou psicológica das vítimas, é o que prescreve Enunciado n. 29 do Fórum Nacional de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (FONAVID):
É possível a prisão cautelar do agressor independentemente de concessão ou descumprimento de medida protetiva, a fim de assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida
.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, esta arraigada na necessidade de se garantir a
ordem pública e,
em especial proteger a integridade física e psíquica das vítimas.

Nesse passo,
atento ao §6º, do art. 282, do CPP,
demonstrada a necessidade da preventiva para se garantir a ordem pública, e estando, pois, a decisão respaldada em motivação idônea– como ocorre neste caso –,
fica
clara a
impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
:

“(...) Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. (...)” (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

E deste e. TJMT, é o entendimento:

“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP.” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).

Prosseguindo, não há que se falar em ausência de contemporaneidade nos autos, pois os fatos se deram em 31.1.2022, sendo realizadas as devidas investigações do fato e, ao final (15.03.2022), a autoridade policial competente vislumbrou a necessidade de representar pela prisão preventiva do paciente, o qual foi endossado pelo Douto Representante do Ministério Público e deferido pela Magistrada

a quo

em data de 23.3.2022, cujo mandado foi devidamente cumprido em data de 28.3.2022.

Assim, passou-se pouco mais de 2 meses entre a ocorrência do fato e o cumprimento do mandado de prisão, sendo que nesse período foram realizadas diligências para colheitas de indícios que resultaram no decreto da preventiva, cuja gravidade do crime, pelo modo de execução perpetrada pelo paciente, não afeta o parco decurso de prazo de 2 meses.

Por fim, é necessário ressaltar que é entendimento sedimentado no TJMT de que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. (Enunciado Orientativo nº. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe nº. 9.998, de 11/04/2017), não havendo como revogar o decreto preventivo alicerçado apenas nos predicados pessoais favoráveis, vez que insuficientes para tal.

Diante do exposto,
em consonância
com o parecer da PGJ,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
impetrada por
Kauan Alves dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022